Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-98.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FACTORING. INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ.
I – A r. sentença que reconhece a inexigibilidade do título e declara a nulidade da execução, ainda que a matéria não tenha sido deduzida nos embargos do devedor, não é extra petita, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 803 do CPC. Rejeitada preliminar.
II – É admitida a discussão da relação jurídica subjacente à emissão da nota promissória que não circulou.
III – A nota promissória que aparelha a execução foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, circunstância que lhe retira a condição de título executivo, por não representar obrigação líquida e exigível. Jurisprudência do e. STJ e deste e. TJDFT.
IV – Apelação desprovida.